Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-76.2013.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000724-76.2013.8.11.0095
APELANTES: COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, LEOMIRTO RIBEIRO e WILSON RIBEIRO e LEOMIRTO RIBEIRO
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE QUE POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA PASSÍVEL DE RECOMPOSIÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATUAÇÃO CONJUNTA E COLIGADA DAS REQUERIDAS NA PRÁTICA DOS DANOS – ART. 942 CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO PERICIAL ESCORREITO – RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO – AUSENTE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA QUITADA (ART. 320 DO CC) – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não há imposição legal que restrinja o direito à indenização pelos danos à posse exercida pela parte autora, sendo despicienda a regularização para tal finalidade, além de que o exercício de posse é situação fática juridicamente relevante, sendo dotada de expressão econômica passível de recomposição. Existentes elementos de prova indicando o exercício de posse pela parte autora na área objeto do litigio, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.
Demonstrado que o contrato e recibo de quitação evidenciam liame jurídico de atuação das requeridas de forma coligada para a consecução do empreendimento que afetou e causou danos a área rural de posse da parte autora, devem as mesmas responder solidariamente pela reparação (art. 942, caput, in fine, do CC/02).
Contrato ajustado entre as requeridas não afasta o dever solidário imposto na norma citada, sendo as normas contratuais oponíveis apenas inter partes, entre as partes que ajustaram a relação jurídica material de natureza contratual. Improcede o argumento de alegado vício ultra petita pela solução jurídica fundamentada na sentença recorrida. Princípio geral iura novit cúria (“o juiz conhece o direito”), em que o juiz tem o poder-dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, bastando para tanto que a parte lhe apresente os fatos que substanciam sua pretensão para que o juiz lhe dê o direito, valendo a máxima da mihi factum, dabo tibi ius (“Dá-me os fatos que te darei o direito”). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Suficientemente aferidos no laudo pericial os danos e dirimidas as principais questões objeto da controvérsia judicial indenizatória, o que foi bem analisado na sentença recorrida. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ausente nulidade do laudo ou cerceamento de defesa.
Embora crível que a quitação diga respeito à indenização pela servidão administrativa implementada, não há prova cabal neste sentido e não há como levar em conta o teor da referida quitação para tal desiderato, isso porque a especificação expressa quanto ao que foi quitado (indicação da espécie de dívida quitada; art. 320 CC/02) nada menciona acerca da servidão, bem como a indenização por danos ou outros aspectos específicos da implementação da linha de transmissão de energia elétrica ensejadora dos danos narrados na inicial.
Juízo a quo levou em conta o laudo pericial elaborado para fins de aquilatar o valor justo da indenização. Discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o crivo do contraditório judicial, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração.
Não prospera o pedido de indenização por danos morais, sobretudo porque a servidão administrativa levada a efeito na área de posse da parte autora é justificada pelo interesse público, além de que, como bem colocado na sentença, a despeito dos danos materiais evidenciados, não se infere dos fatos aduzidos grave violação aos direitos da personalidade dos apelantes autores, o que, por conseguinte, impede o ensejo da intencionada reparação moral.
Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000724-76.2013.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELANTE), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ISRAEL CEZAR SIMAS registrado(a) civilmente como ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (APELANTE), DANIEL DE ANDRADE VIEIRA - CPF: 112.563.918-08 (ADVOGADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), WILSON RIBEIRO - CPF: 438.047.309-06 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), LEOMIRTO RIBEIRO - CPF: 349.528.709-44 (APELADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), LEOMIRTO RIBEIRO - CPF: 349.528.709-44 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), WILSON RIBEIRO - CPF: 438.047.309-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE QUE POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA PASSÍVEL DE RECOMPOSIÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATUAÇÃO CONJUNTA E COLIGADA DAS REQUERIDAS NA PRÁTICA DOS DANOS – ART. 942 CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO PERICIAL ESCORREITO – RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO – AUSENTE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA QUITADA (ART. 320 DO CC) – DISCORDÂNCIA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO –
QUANTUM
APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há imposição legal que restrinja o direito à indenização pelos danos à posse exercida pela parte autora, sendo despicienda a regularização para tal finalidade, além de que o exercício de posse é situação fática juridicamente relevante, sendo dotada de expressão econômica passível de recomposição. Existentes elementos de prova indicando o exercício de posse pela parte autora na área objeto do litigio, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.

Demonstrado que o contrato e recibo de quitação evidenciam liame jurídico de atuação das requeridas de forma coligada para a consecução do empreendimento que afetou e causou danos a área rural de posse da parte autora, devem as mesmas responder solidariamente pela reparação (art. 942,
caput
,
in fine
, do CC/02).

Contrato ajustado entre as requeridas não afasta o dever solidário imposto na norma citada, sendo as normas contratuais oponíveis apenas
inter partes
, entre as partes que ajustaram a relação jurídica material de natureza contratual. Improcede o argumento de alegado vício
ultra petita
pela solução jurídica fundamentada na sentença recorrida. Princípio geral
iura novit cúria
(
“o juiz conhece o direito”
), em que o juiz tem o poder-dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, bastando para tanto que a parte lhe apresente os fatos que substanciam sua pretensão para que o juiz lhe dê o direito, valendo a máxima
da mihi factum, dabo tibi ius (“Dá-me os fatos que te darei o direito”
). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Suficientemente aferidos no laudo pericial os danos e dirimidas as principais questões objeto da controvérsia judicial indenizatória, o que foi bem analisado na sentença recorrida. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ausente nulidade do laudo ou cerceamento de defesa.

Embora crível que a quitação diga respeito à indenização pela servidão administrativa implementada, não há prova cabal neste sentido e não há como levar em conta o teor da referida quitação para tal desiderato, isso porque a especificação expressa quanto ao que foi quitado (indicação da espécie de dívida quitada; art. 320 CC/02) nada menciona acerca da servidão, bem como a indenização por danos ou outros aspectos específicos da implementação da linha de transmissão de energia elétrica ensejadora dos danos narrados na inicial.

Juízo
a quo
levou em conta o laudo pericial elaborado para fins de aquilatar o valor justo da indenização. Discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o crivo do contraditório judicial, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração.

Não prospera o pedido de indenização por danos morais, sobretudo porque a servidão administrativa levada a efeito na área de posse da parte autora é justificada pelo interesse público, além de que, como bem colocado na sentença, a despeito dos danos materiais evidenciados, não se infere dos fatos aduzidos grave violação aos direitos da personalidade dos apelantes autores, o que, por conseguinte, impede o ensejo da intencionada reparação moral.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000724-76.2013.8.11.0095

APELANTES:

COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, LEOMIRTO RIBEIRO e WILSON RIBEIRO e LEOMIRTO RIBEIRO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES
(parte requerida),
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
(parte requerida),
LEOMIRTO RIBEIRO, WILSON RIBEIRO
e
LEOMIRTO RIBEIRO
(parte autora), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, complementada pela decisão integrativa dos aclaratórios acolhidos, lançada nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa
no. 30745-71.2011.811.0041 (Cód. 734449),
ajuizada em desfavor de
CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
, a qual possui o seguinte dispositivo

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) AFASTAR as preliminares suscitadas pela parte requerida;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização á parte autora por servidão administrativa imposta, o qual FIXO no valor de R$ 41.772,79 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), apurado na perícia judicial, com correção monetária devida a partir da elaboração do laudo (09/05/2016) até a data do efetivo pagamento, apurada em conformidade com a variação do INPC e juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a data da imissão da posse, que neste caso é data em que ocorreu os atos inicias em que institui a servidão administrativa (28/07/2012);

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material á parte autora no importe de R$ 138.218,60 (cento e trinta e oito mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), apurado na pericia, devidamente corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais pleiteado pela parte autora.;

(...)

Assim, CONDENO á parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação “pro rata”, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Nas razões do apelo Id. Num. 165882331 - Pág. 129, a apelante COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A aduz, em síntese: preliminarmente, a nulidade da perícia, por ausência de intimação do perito para responder quesitos complementares; desacerto no valor da indenização, que teria se pautado exclusivamente na perícia judicial realizada, sendo que a
“avaliação realizada pelo Expert está totalmente equivocada, em todos os aspectos, não demonstrando a realidade da área avaliada, muito menos os custos necessários para recomposição dos danos materiais causados durante a instalação dos postes de transmissão de energia elétrica”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja conhecido e dado integral provimento ao apelo para
“(i)
reconhecer
a violação aos § 2o e 3o, do artigo 477, Código de Processo Civil; (ii)
anular
a r. sentença recorrida; e (iii)
determinar
a reabertura da fase instrutória com a consequente intimação do Expert para que preste os esclarecimentos e responda aos quesitos formulados pela “CHTP””
, ou,
“caso não entendam pela nulidade da r. sentença recorrida, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, a aqui Apelante pugna pela redução o quantum indenizatório, nos termos das razões supracitadas”
(sic).

Nas razões do apelo Id. Num. 165882331 - Pág. 176/195, a parte apelante
CNO S/A,

atual denominação de Construtora Norberto Odebrecht S.A., aduz, em síntese: preliminar de ilegitimidade ativa, porque
“a mera apresentação de escritura pública de declaração de justa posse, por si só, não garante a posse aos autores”
, sendo que
“esta deve ser sempre acompanhada da regularização posterior”
; preliminar de ilegitimidade passiva, porque
“CNO
não integra a Companhia Hidrelétrica Teles Pires”
, sendo que “
apesar da Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (“OPI”) atualmente não integrar o quadro de acionistas da primeira ré, Companhia Hidrelétrica Teles Pires, importante esclarecer que as empresas OPI e CNO, são totalmente distintas, possuindo atividade empresarial completamente diferentes”
, de modo que
“o mero argumento de que fazem parte do mesmo grupo econômico, praticamente desconsiderando a personalidade jurídica da recorrente, sem distinção as responsabilidades individuais de cada uma das rés e atribuindo a responsabilidade solidária é totalmente inaceitável e não encontra qualquer argumento jurídico”
, sendo a legitimidade correta
“seria a Odebrecht Participações e Investimentos S.A., como indicado no estatuto da 1a ré”
; preliminar de ilegitimidade passiva, porque o juízo
a quo
teria trazido a tese de grupo econômico de ofício na sentença, o que consubstancia vício
ultra petita
, transgredindo o art. 492 do CPC, além de que não há provas evidenciando a existência do grupo econômico e
“há clara previsão no contrato de prestação de serviços de que a responsabilidade por eventuais danos causados durante a execução da obra será da Contratante, Companhia Hidreletrica Teles Pires”
; de que há termo de quitação em que consta
“plena, rasa, geral, irrevogável, irretratável e definitiva quitação de todas as obrigações, direitos e responsabilidades decorrentes, não havendo nada a reclamar uma da outra em qualquer juízo ou tribunal, no presente e no futuro, seja a que título for, inexistindo, pois débitos por parte de ambas”
(sic),
o que elide a pretensão indenizatória.

Pede, assim, seja reformada a
“sentença de forma a ser declarada a ilegitimidade ativa dos autores, bem como a ilegitimidade passiva desta recorrente. Subsidiariamente, aguarda que os pleitos formulados pelos recorridos em sua peça exordial sejam julgados improcedentes
in totum”
(sic).

Certidão de tempestividade dos apelos no Id. 165882342.

Contrarrazões dos autores/apelados WILSON RIBEIRO e LEOMIRTO RIBEIRO na peça de Id. 165882346, pugnando pela rejeição das preliminares, desprovimento dos apelos e manutenção da sentença recorrida.

Os autores WILSON RIBEIRO e LEOMIRTO RIBEIRO interpuseram apelação adesiva na peça de Id. 165882347, aduzindo, em síntese, fazerem jus à reparação por danos morais julgada improcedente na sentença recorrida.

Pedem, dessa forma, seja reformada
“a sentença a fim de que sejam as empresas apeladas condenadas pelo dano moral causado em razão do abuso e invasão perpetrado pelas apelantes na propriedade dos apelados, que trouxeram inúmeras angústias e incômodos a estes, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento, levando, também em consideração o caráter punitivo do dano moral”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo adesivo na peça Id. 165883151.

Intimadas, a requerida/apelada CNO apresentou contrarrazões ao apelo adesivo na peça de Id. 165883153, e a requerida-apelada COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES apresentou contrarrazões ao apelo adesivo na peça de Id. 165883154, ambos pelo desprovido do recurso aviado.

Certidões atestando a regularidade do recolhimento das custas de preparo dos apelos nos Ids. 166608153, 166923173 e 166923175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparados, adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os recursos de apelação interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Seguindo ordem lógica processual, procederei sucessivamente a análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva arguidas pela apelante-requerida
CNO S/A,

atual denominação de Construtora Norberto Odebrecht S.A., após procederei a análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante-requerida COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A, subsequentemente serão analisados os argumentos meritórios dos apelos destas requeridas, que sustentam a improcedência da demanda, e, por fim, será objeto de análise o apelo da parte autora, a qual argumenta ser procedente o pleito de indenização por danos morais.

A apelante CNO sustenta preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte autora, sob o argumento de que
“a mera apresentação de escritura pública de declaração de justa posse, por si só, não garante a posse aos autores”
, sendo que
“esta deve ser sempre acompanhada da regularização posterior”
(sic).

Não obstante, infiro que tal argumento não prospera, isso porque não há imposição legal que restrinja o direito à indenização pelos danos à posse exercida pela parte autora, sendo despicienda a regularização para tal finalidade, além de que o exercício de posse é situação fática juridicamente relevante, sendo dotada de expressão econômica passível de recomposição.

De mais a mais, na sentença recorrida foi muito bem pontuada a existência de elementos de prova indicando o exercício de posse pela parte autora na área objeto do litigio. Veja-se:

“(...)

ILEGITIMIDADE ATIVA – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – CARÊNCIA DE AÇÃO

A parte requerida alega que a
ilegitimidade ativa dos autores, afirmando que os proprietários do imóvel seria o Instituto Ecológico Cristalino
.

Em análise a perícia ancorada aos autos, verifico que no quesito 01 informou que os autores possuíam a posse mansa e pacífica:

QUESITO 01.
Colacione o Sr. Perito os documentos comprobatórios (atualizados) do domínio do imóvel escrito na inicial, indicando quem são o(s) proprietário (s) do mesmo e a matrícula, confirmando, ainda, se os autores se tratam de meros possuidores do imóvel.

R:
Os autores possuem uma posse mansa e passiva, alegando estarem em fase de regularização fundiária. Documentos apresentados, mapa, memorial descritivo e contrato de compra e venda.

Além disso,
a parte autora anexou Escritura Pública de Declaração de Justa Posse lavrada no dia 16/08/2011 pelo Cartório Cunha desta Comarca, do Livro 013-Diversos, Folha 131, em que a parte autora declarou se senhor e legítimo possuidor da posse, direito e ação do imóvel seguinte: uma área de terras pastais e lavradias com 610,28 ha denominada Fazenda Onça Preta, situada neste Município e memorial descritivo da área em comento emitido no dia 10/08/2011.

Assim,
AFASTO a preliminar ventilada.

(...)”

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa aviada.

De outra feita, infere-se que a apelante CNO invoca a preliminar de ilegitimidade, sob o fundamento de que
“n
ão integra a Companhia Hidrelétrica Teles Pires”
, sendo que “
apesar da Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (“OPI”) atualmente não integrar o quadro de acionistas da primeira ré, Companhia Hidrelétrica Teles Pires, importante esclarecer que as empresas OPI e CNO, são totalmente distintas, possuindo atividade empresarial completamente diferentes”
, de modo que
“o mero argumento de que fazem parte do mesmo grupo econômico, praticamente desconsiderando a personalidade juridida da recorrente, sem distinção as responsabilidades individuais de cada uma das rés e atribuindo a responsabilidade solidária é totalmente inaceitável e não encontra qualquer argumento jurídico”
, sendo a legitimidade correta
“seria a Odebrecht Participações e Investimentos S.A., como indicado no estatuto da 1a ré”
(sic).

Além disso, a CNO assevera o cabimento da preliminar de ilegitimidade passiva, porque o juízo
a quo
teria trazido a tese de grupo econômico de ofício na sentença, o que consubstancia vício
ultra petita
, transgredindo o art. 492 do CPC, além de que não há provas evidenciando a existência do grupo econômico e
“há clara previsão no contrato de prestação de serviços de que a responsabilidade por eventuais danos causados durante a execução da obra será da Contratante, Companhia Hidrelétrica Teles Pires”
(sic).

Contudo, analisando a referida preliminar, infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, entendo correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva porque, para além dos fundamentos citados na sentença, há diversos elementos de prova coligidos aos autos que evidenciam que
ambas
as requeridas atuaram
conjuntamente
no sentido de
instalar a servidão administrativa de linhas de transmissão de energia elétrica na área rural que a parte autora exerce posse
.

Neste sentido, saliento que há contratos de construção do empreendimento atrelado nas contestações (Ids. Num. 165882330 - Pág. 126/215 e Num. 165882330 - Pág. 259/292) e termo de quitação de débito CNO Usina Hidrelétrica Teles Pires (Id. Num. 165882330 - Pág. 307/310), em que consta citação expressa da Construtora Norberto Odebrecht S.A., documentos dos quais se evidencia o liame jurídico no sentido que as requeridas atuaram de forma coligada para a consecução do empreendimento que afetou e causou danos a área rural de posse da parte autora.

Deste modo, por terem atuado de forma conjunta na consecução do empreendimento que danificou a área objeto do litígio, ambas requeridas devem responder solidariamente pela reparação, conforme expressamente determina o art. 942,
caput
,
in fine
, do CC/02,
in verbis
:

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado;
e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.
”

De mais a mais, saliento que o contrato ajustado entre as requeridas não tem o condão de afastar o dever solidário imposto na norma acima, sendo as normas contratuais oponíveis apenas
inter partes
, entre as partes que ajustaram a relação jurídica material de natureza contratual, cabendo, posteriormente, em demanda autônoma, a discussão da responsabilidade subjetiva das requeridas no bojo da competente ação regressiva.

De doutra feita, no atinente à referida preliminar, improcede o argumento de alegado vício
ultra petita
pela solução jurídica fundamentada na sentença recorrida, posto que segundo o princípio geral
iura novit cúria
(
“o juiz conhece o direito”
) o juiz tem o poder-dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, bastando para tanto que a parte lhe apresente os fatos que substanciam sua pretensão para que o juiz lhe dê o direito, valendo a máxima
da mihi factum, dabo tibi ius (“Dá-me os fatos que te darei o direito”
).

Destarte,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante CNO.

Avançando, observa-se que a apelante COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A aduz, ainda preliminarmente, o cerceamento de defesa e de nulidade da perícia, por ausência de intimação do perito para responder quesitos complementares, assim como o desacerto no valor da indenização, que teria se pautado exclusivamente na perícia judicial realizada, sendo que a
“avaliação realizada pelo Expert está totalmente equivocada, em todos os aspectos, não demonstrando a realidade da área avaliada, muito menos os custos necessários para recomposição dos danos materiais causados durante a instalação dos postes de transmissão de energia elétrica”
(sic).

Com efeito, em que pese a referida parte tenha apresentado tempestivamente a
impugnação ao laudo pericial e apresentação de quesitos complementares na peça de Id. Num. 165882331 - Pág. 4/29, com protocolo datado de 14/07/2016 (no despacho Id. Num. 165882330 - Pág. 601, datado de 13/06/2016), foi determinada a intimação das partes para que manifestassem acerca do laudo pericial no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, sendo publicada a intimação em 16/06/2016, conforme certidão Id. Num. 165882330 - Pág. 602, de modo que os argumentos e questionamentos suscitados não possuem o condão de macular o exame pericial coligido ao feito no Id. Num. 165882330 - Pág. 567/600, isso porque do laudo elaborado inferem-se suficientemente aferidos os danos e dirimidas as principais questões objeto da controvérsia judicial indenizatória, o que foi bem analisado na sentença recorrida.

Nesta senda, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

De outra feita, no que atine ao apontamento acerca da existência de recibo de quitação, tal questão foi objeto de análise na sentença recorrida nos seguintes termos:

“(...)

E que
a indenização por tal ato já teria ocorrido por meio de termo de quitação de débito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais - fls. 298/301),
em análise ao referido documento denoto que teriam acordado tão somente em relação a 39 (trinta e nove) unidades bovinas emitida na nota fiscal 148 do dia 31/07/2013
:

“CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE QUITAÇÃO – DO OBJETO

As PARTES, pelo presente instrumento, formalizam o termo de Quitação de Débito mútuo, geral e irrevogável da NF 148 emitida em 31 de julho de 2013, onde fica acertado que a Construtora Norberto Odebrecht S/A quitará o referente a 39 (trinta e nove) unidades bovinas
. Ora encerrados, dando, reciprocamente, por este documento plena, rasa, geral, irrevogável, irretratável e definitiva quitação de todas as obrigações, direitos e responsabilidades decorrentes, não havendo nada a reclamar uma da outra em qualquer juízo ou tribunal, no presente ou no futuro, seja a que título for, inexistindo, pois quaisquer débitos por parte de ambas ressalvadas o disposto na CLÁUSULA TERCEIRA.

CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ENCERRAMENTO – DO PREÇO

Para todos os efeitos de direito, inclusive imposições de penalidades, o valor de quitação ora encerrado, finda em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)”.

Ademais,
a parte autora aportou aos autos a referida nota fiscal, tendo como remetente o autor Wilson Ribeiro e como destinatária a empresa requerida construtora Norberto Odebrecht S/A referente a 39 (trinta e nove) bovinos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais – fls. 342/343).

(...)”

Como se vê, embora seja crível que a referida quitação diga respeito à indenização pela servidão administrativa implementada, não há prova cabal neste sentido e não há como levar em conta o teor da referida quitação para tal desiderato, isso porque a especificação expressa constante quanto ao que foi quitado (indicação da espécie de dívida quitada; art. 320 CC/02)
nada menciona acerca da servidão
, bem como indenização por danos ou outros aspectos específicos da implementação da linha de transmissão de energia elétrica ensejadora dos danos narrados na inicial.

Deste modo, a quitação apresentada não elide a pretensão indenizatória objeto da demanda.

Progrido à discussão do
quantum
indenizatório arbitrado na origem pelos danos decorrentes da servidão administrativa na área rural da parte autora.

Nesta toada, pertinente registrar que a servidão administrativa consiste em um direito real sobre coisa alheia e por ser de direito público, pode ser mais especificamente definido como o direito real de gozo do Poder Público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas autorizadas por lei ou contrato) sobre propriedade alheia de acordo com o interesse da coletividade. E, diferentemente da desapropriação, na servidão administrativa não há transferência de domínio, a propriedade continua com o particular, contudo, a esta é imposto um ônus, qual seja, o uso público. Em razão desta limitação ao exercício do direito de propriedade, surge para o Poder Público, ou para quem lhe faça as vezes, o dever de indenizar o particular pelos prejuízos causados.

Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed., Malheiros, 1995, págs. 534/535) nos seguintes termos:

“(...) A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se o prejudica o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando mesmo a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”

Ainda, José dos Santos Carvalho Filho em Manual de Direito Administrativo, 21a edição, ed. Lumen Juris, p. 745/746, sobre a questão, afirma que:

“A servidão administrativa encerra apenas o uso da propriedade alheia para possibilitar a execução de serviços públicos. Não enseja a perda da propriedade, como é o caso da desapropriação. Nesta a indenização deve corresponder ao valor do bem cuja propriedade foi suprimida e transferida ao Poder Público. Como na servidão administrativa somente há o uso de parte da propriedade, o sistema indenizatório terá delineamento jurídico diverso. A regra reside em que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que, se o direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo. É bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a servidão não produz qualquer prejuízo. Não obstante, ainda que se apure prejuízo do proprietário em virtude da servidão administrativa, na acepção verdadeira do instituto, a indenização nunca poderá corresponder ao valor do imóvel em si, uma vez que a intervenção não acarretou a perda da propriedade.”

Portanto, a indenização, para compensar os prejuízos oriundos da restrição da propriedade, que no caso vertente relaciona-se à instalação/construção de redes de transmissão de energia elétrica, deve ser sempre justa e proporcional, nunca ultrapassando limites razoáveis em relação ao valor global da gleba serviente, sendo certo, ainda, que, no valor, deverá estar incluída eventual depreciação econômica sofrida pela área remanescente.

No caso a sentença recorrida apreciou a questão atinente à indenização pela servidão e danos dela decorrentes da seguinte forma:

“(...)

No caso dos autos,
entendo como uma servidão administrativa aparente com a colocação de postes de energia na propriedade da parte autora.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro servidão administrativa, “como direito real de gozo pelo Poder Público ou seus delegados sobre imóvel de propriedade alheia, mediante autorização legal, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública” (Direito Administrativo. 29 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 190).

E
por se tratar de uma obrigação pessoal, a qual impõe ao proprietário, ora parte autora o ônus de suportar a passagem, como no caso dos autos, linha de energia elétrica, por enquadrar por ser considerado caso de utilidade pública por força do disposto no art. 5o, alínea “h”, do Decreto-lei no 3.365/41, aplicando-se, ainda, as normas contidas no Código de águas, que estabelece, em seu artigo 151, alínea “c”, a possibilidade de se estabelecer, para o concessionário do serviço de energia elétrica, servidões permanentes ou temporárias exigidas para obras de distribuição de energia elétrica, mediante indenização.

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

A PARTE AUTORA REQUEREU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DANIFICADA, DANOS MORAIS E PELA SERVIDÃO IMPOSTA PELO PREJUÍZO NA ÁREA AFETADA E PELO REMANESCENTE DESTA.

A jurisprudência se posicionou no sentido de que a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, sendo o prejuízo experimentado em razão da limitação do seu domínio e no tocante ao valor, o laudo pericial é a ferramenta adequada para a adequada fixação
:

CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATTIVA-LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária á solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos. No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários
. (AP 41523/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJe 12/06/2017) (TJMT – APL 00013697020108110010 41523/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apontando o Magistrado as razões de seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da Constituição Federal, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo não implicando a transferência do domínio, mas somente uma limitação ao uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41
.Os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora quando houver diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença e o percentual será de no máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores. (Ap 37680/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

No que tange ao pedido de indenização pela imposição da servidão, verifico que ela não inviabilizou o desenvolvimento da atividade da parte autora na propriedade, já que ele é pecuarista, de modo que não ocorreu a desapropriação indireta (quesitos 10 e 12 – fls. 458/491).

Contudo,
com a colocação da linha de transmissão na propriedade em litígio de forma definitiva (quesito 09), houve a depreciação da área remanescente, ou seja, a desvalorização e, conforme o laudo de avaliação esclareceu que para a sua elaboração foram observadas as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio das seguintes normas vigentes: “NBR 14653-1/2001 – Avaliação de Bens – Parte I – Procedimentos Gerais e NBR 14653-3/2004 – Avaliação de imóveis rurais, sendo que a propriedade foi avaliada com grau de aprofundamento II e nível de precisão III, conforme Define a NBR 14653-3” (SIC), sendo adotada a metodologia para determinar o valor unitário da terra nua, a capacidade de uso do solo (uso e aptidão agrícola), nível de manejo, viabilidade de circulação ou localização (acessibilidade) e distância ao núcleo urbano e/ou centro consumidor. (fls. 471/487).

Outrossim,
afirma que foram utilizados para o cálculo do coeficiente da servidão o seguintes fatores/situações para os incômodos da implantação da linha de transmissão imposta:

* Incômodos devidos a excussão, manutenção e fiscalização;

* Existência de risco;

* Efeitos de indução, psicológicos e ambientais;

* Percentual de propriedade atingida pela implantação;

* Aptidão agrícola da área em questão;

* Maneira como a subestação vai estar dentro da propriedade;

Diante disso,
concluiu pelo valor de R$ 41.772,79 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos).

No que tange ao dano material, verifico que a servidão ocorreu em 11,93 ha (quesito 03), o que acarretou a colocação de 62 (sessenta e dois) postes (quesito 09), e consequentemente a construção de estrada para o trânsito de maquinários, sendo 4.050,00 metros, de modo que 2.192,00 metros houve degradação e 1.858,00 foi a de acesso à propriedade, ou seja, a estrada principal (quesito 07).

Ocorre que foram 2,62 ha de abertura de estrada, e mais 2,35 ha de área degradada usada como pátio/acostamento/alojamento, totalizando 4,97 ha, sendo totalizado o importe de R$ 138.218,60 (cento e trinta e oito mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos) para a recuperação da área.

QUESITOS 06.
Considerando que uma estrada interna tenha efetivamente sido aberta para trânsito de caminhões e outros maquinários, qual a sua extensão? É possível estimar os custos para seu desmanche e para a recuperação da área dita degradada? A área sobre a qual foi edificada a estrada mencionada pelos autores esta localizada em área cedida, a titulo gratuito, á Prefeitura de Paranaíta, tendo esta, por força do decreto Municipal número 1.079/2012, declarando como de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra na qual situa-se a Fazenda onça Preta?

R:
Na parte sul da propriedade a estrada não causou dano, mas na parte norte foi feito 2.186,00 m de estrada onde somente uma recuperação bem feita ira trazer de volta a pastagem que esta no entorno, ou um longo período de tempo sem uso para que volte, mas o correto é a recuperação.

São 2,62 ha de abertura de estrada, e mais 2,35 ha de área degradada usada como pátio/acostamento/alojamento, totalizando 4,97 ha.

Para a recuperação dos 4,97 ha é preciso:

Cercamento: serão necessários 6.325,00 m de cerca para isolamento dessa área. Um metro de cerca custa na região em media ela pronta com encargos trabalhistas em media R$ 19,30 por metro (dezenove reais e trinta centavos do metro), como são 6.325,00 metros, dão um total de R$ 122.593,60 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Calagem e adubação: por se tratar de uma área com baixa fertilidade, para que possa ter condições boas para que fique como era antes, são necessário:

- 10 toneladas de calcário dolomitico (+ou – 2 tn/há) – R$ 1.700,00

- 750 kg de super triplo: R$ 1.800,00

- 800 kg de 20-0020 para cobertura: R$ 1.600,00

- 40 horas maquina de trator de 125 cv: R$ 8.000,00

- 75 kg de semente de capim (Mombaça): R$ 1.125,00

- 20 diárias homens, para semeadura da semente e limpeza da área: 1.400,00

Totalizando R$ 138.218,60 (cento e trinta e oito mil e duzentos e dezoito reais e sessenta centavos).

ESSA ESTRADA CITADA ACIMA NÃO ESTA NESSE DECRETO MUNICIPAL, A DO DECRETO MUNICIPAL É A PRINCIPAL QUE TAMBÉM CORTA A PROPRIEDADE AO MEIO, COMO MOSTRA A FIGURA 03.

Com efeito,
A PARTE REQUERIDA NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA INSTALAÇÃO, EM ÁREA PERMITIDA, JÁ QUE O LAUDO PERICIAL CONSTATOU QUE ÁREA EM LITÍGIO É DIFERENTE DAQUELA EM QUE PARTE REQUERIDA AFIRMA QUE HOUVE DESAPROPRIAÇÃO.

Assim,
reconheço a ilicitude da conduta da parte requerida, devendo incidir o art. 37, §6o, da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado por danos que eventualmente causarem a terceiros:

Art. 37 (...)

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no casos de dolo ou culpa.

Constata-se no dispositivo supracitado que se trata de responsabilidade objetiva da Administração, aplicando-se a teoria do risco administrativo, a qual prevê a obrigação de indenizar em razão da simples ocorrência da lesão causada ao particular por ato da Administração, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes, conforme Helly Lopes Meirelles:

“(...) a teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado á vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço, na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração” (Direito Administrativo Brasileiro, 30a Ed., Malheiros Editores, 2005, p. 631).

No caso em analise, ficou demonstrado o ato ilícito, e quanto ao nexo e dano, por sua vez, não há duvida de sua existência, diante do laudo pericial e, por essa razão faz jus ao dano material apurado pelo expert no importe R$ 138.218,60 (cento e trinta e oito mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos).
(...)”

Como se vê, o juízo
a quo
levou em conta o laudo pericial elaborado para fins de aquilatar o valor justo da indenização, o que infiro escorreito, impassível de qualquer reparo.

Neste sentido, em que pesem o inconformismo das apelantes-requeridas, verifica-se, conforme destacado nas transcrições da sentença acima, que o profissional nomeado consignou expressamente que a metodologia utilizada para o trabalho e elaboração do laudo
Num. 165882330 - Pág. 567/600
pautou-se nas orientações normativas NBR 14653 partes 1 e 3 da ABNT, bem como no “Método Comparativo Direto” do IBAPE e princípios da Engenharia de Avaliação (Id.
Num. 165882330 - Pág. 567).

Destarte, em que pesem os apontamentos apresentados, a discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores apurados em laudo pericial coligido ao feito e produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração.
”
(N.U 0003151-53.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL NÃO CONHECIDA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DETALHADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LO – HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No. 3.365/41 – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. “Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida [...]” (N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013).
A mera confrontação de valores obtidos pelos diversos laudos, por si só, não é suficiente a invalidar as conclusões do Perito Judicial, recomendando a jurisprudência que sempre “que o laudo do perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo, competente e criterioso, conseguir a fixação de um valor tão próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve ser ele adotado na decisão do magistrado” (Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol. V-25).

A ocupação de parte da propriedade privada para instalação de redes de distribuição de energia por Concessionária Pública limita o uso da propriedade pelo titular, o que dá ensejo ao dever de indenizar. O cálculo da indenização será mensurado por meio de perícia técnica, considerando-se a área efetivamente ocupada pela rede de eletricidade e os prejuízos materiais de fato infligidos ao domínio do autor. Não havendo outros elementos que possam infirmar as conclusões tiradas pelo experto, há que se dar relevância a tal prova, mormente porque realizada por perito nomeado pelo Juízo.
Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o § 1o do art. 27 do Decreto-Lei no. 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, de modo que, pelo princípio da especificidade, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 00307457120118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização
.”
(TJ-MT - AC: 00008980820088110048 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

“CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO - QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos. No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários
.”
(TJMT, N.U 0001369-70.2010.8.11.0010, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI No 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.
Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei no 3665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente.”
(TJ-MT 00000206620118110052 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO – PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEGISLAÇÃO ESPECIAL DECRETO-LEI No 3.365/41 – PERCENTUAL VARIÁVEL DE MEIO A CINCO POR CENTO DO VALOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E O APURADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I
– Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior.
2 – Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1o do art. 27 do DL n.o 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado.”
(TJMT, N.U 0000590-37.2010.8.11.0036, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, quanto ao pedido de reforma da improcedência do pedido de indenização por danos morais, entendo que não deve prevalecer, isso porque a servidão administrativa levada a efeito na área de posse da parte autora é justificada pelo interesse público, além de que, como bem colocado na sentença, a despeito dos danos materiais evidenciados, não se infere dos fatos aduzidos grave violação aos direitos da personalidade dos apelantes autores, o que, por conseguinte, impede o ensejo da reparação moral.

No tocante, repriso o teor da sentença recorrida, fundamentos e conclusão com o quais adiro:

“(...)

Já
em relação ao pedido de dano moral entendo que não é devido, porquanto há a possibilidade legal da servidão administrativa, principalmente quando se tratar de atravessar postes de modo a garantir que o serviço de iluminação chegue á população
.

Ademais,
os danos morais se configuram quando efetivamente ocorre a violação da honra subjetiva de um indivíduo, causando lesões aos direitos de personalidade, sendo certo que o mero dissabor ou aborrecimento, tal como sofrido pela parte autora, em decorrência da servidão administrativa de parte de sua propriedade, não se presta a caracterizá-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE ARMÁRIO TELEFONICO E CAIXA DE FIAÇÃO SUBTERRANEA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SEM CONSENTIMENTO. SUPRESSIO. DIREITO REAL. INCABÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSENCIA DE PEDIDO. ONUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AO ILICITO. CARACTERIZADO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O instituto da servidão administrativa pode ser definido como direito real através do qual o Poder Público é autorizado a intervir na propriedade imóvel com intuito de, com isso, promover obras e serviços de interesse coletivo. (...) 11.
Na espécie, não se vislumbra a efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte diante da situação experimentada, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo, motivo pelo qual fica afastada a caracterização do dano moral.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07024566520188070005 DF 0702456-65.2018.8.07.0005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

(...)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos três apelos interpostos e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro no artigo 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para arbitrados na instância de origem para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023